Tribunal: TJSP
Processo: 0003454-88.2025.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PRETENDIDA A REMOÇÃO DE ANOTAÇÃO DE ENVOLVIMENTO COM FACÇÃO CRIMINOSA EM BOLETIM INFORMATIVO CARCERÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – Não cabe ao sentenciado escolher as observações constantes do seu boletim informativo, sendo a anotação relativa ao envolvimento com facção criminosa decorrente da análise de todo o histórico do sentenciado, bem como das informações fornecidas

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PRETENDIDA A REMOÇÃO DE ANOTAÇÃO DE ENVOLVIMENTO COM FACÇÃO CRIMINOSA EM BOLETIM INFORMATIVO CARCERÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – Não cabe ao sentenciado escolher as observações constantes do seu boletim informativo, sendo a anotação relativa ao envolvimento com facção criminosa decorrente da análise de todo o histórico do sentenciado, bem como das informações fornecidas pelo setor de inteligência penitenciário, em âmbito administrativo, as quais são dotadas de fé pública. Ausência de demonstração de que a referida anotação foi oriunda exclusivamente de investigação criminal ou apuração de falta disciplinar, tampouco comprovado, estreme de dúvidas, que o sentenciado não possui qualquer envolvimento com facção criminosa. Recurso não provido.